Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. MANEJO PARA APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.